Tribunal: TJDFT
Processo: 0735874-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735874-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUDIMAR PEREIRA SARDINHA AGRAVADO: ELISA SAMARA DOS SANTOS, LUI VASCONCELOS ROCHA FORTES D E C I S Ã O Diante da conexão entre as ações, defiro o pedido de julgamento simultâneo deste processo com o Agravo de Instrumento n. 0733996-39.2024.8.07.0000, com apoio no art. 55, §1o, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator